Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE MENOR – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por transportar 12.460g de maconha em voo interestadual, com pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de ser mãe de criança menor de 12 anos e de que atuava como “mula” do tráfico, o que justificaria o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade; (ii) viabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, evidenciando a gravidade do delito, a expressiva quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública.
2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não constitui direito subjetivo à prisão domiciliar, especialmente quando ausente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos.
3. A alegação que a paciente atuava como “mula” do tráfico demanda dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.
4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à genitora de criança menor de 12 anos exige prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus.